Tribunal: TJMT
Processo: 0007160-56.2015.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007160-56.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIKARO HENRIQUE ARAUJO COELHO - CPF: 706.432.161-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDUÇÃO EM ALTA VELOCIDADE E PERIGOSA.
PERIGO DE DAN
O
EVIDENTE
.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante conduzia motocicleta sem habilitação, em alta velocidade, e colidiu com outro veículo ao tentar
empreender fuga
da abordagem policial;
(ii)
apresentação de sinais visíveis de embriaguez, confirmada por testemunha policial e particular;
(iii)
confissão extrajudicial da ingestão de bebida alcoólica.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306);
(ii)
absolvição do crime de direção sem habilitação (CTB, art. 309) por ausência de perigo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se o conjunto probatório é apto para manter a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, ante a ausência de teste de etilômetro;
(ii)
verificar se a conduta de dirigir sem habilitação é atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A comprovação do crime de embriaguez ao volante pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se exigindo a realização do teste de alcoolemia.

6.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
pela confissão do apelante
na fase extrajudicial
,
corrobor
ada pela prova oral colhida em juízo.

7. A palavra dos agentes de segurança pública possui valor probatório quando coesa e harmônica com outros elementos dos autos, especialmente na ausência de prova em sentido contrário.

8. O perigo concreto exigido para a configuração do crime do art. 309 do CTB restou evidenciado pela condução da motocicleta de forma anormal e perigosa, em alta velocidade, na contramão e em fuga da abordagem policial, culminando em colisão com outro veículo e em evidente risco à segurança viária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 197 e 386, inc. VII; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO e REsp n. 2.173.084/SC; TJMT, ApCrim n. 0000651-29.2017.8.11.0010 e Enunciados Orientativos n. 08 e 11 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Hirako Henrique Araujo Coelho
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 0007160-56.2015.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto,

substituída por uma pena restritiva de direito
, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
11 (onze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

03 (três) meses e 15 (quinze) dias
.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, requer a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de prova acerca perigo concreto de dano (id. 277817926).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 277817928).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 286222885).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Hikaro Henrique Araujo Coelho
foi denunciado pelos crimes de embriaguez ao volante e por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação (CTB, arts. 306 e 309), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)
FATO 1 -
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 3 de maio de 2015, por volta das 19h30min, em via pública, rodovia BR-070, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado ÍCARO HENRIQUE ARAÚJO COELHO dirigiu veiculo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

FATO 2 -
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local supra mencionadas, o denunciado conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o denunciado conduzia uma motocicleta Honda Titan, placa 0110-1158, momento em que ultrapassou uma viatura da Policia Civil pela faixa da direita em alta velocidade, conduta da qual quase resultou em um abalroamento em um casal que estava caminhando pela via.

Ato continuo, os policiais acionaram a sirene da viatura e saíram no encalço do denunciado, ocasião em que ele empreendeu fuga em alta velocidade entrando na contramão na Rua dos Coqueiros, Bairro Santa Cruz, acabando por colidir no veiculo VW Parati, placa BJS-1957, que era conduzido por Irineu Freitas Sanches Flores.

Ao abordá-lo, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez. (...)”.
(
sic,
id. 277818922).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, condenando o apelante pelos delitos descritos nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direito.

Ainda, estabeleceu as sanções acessórias de pagamento de
11 (onze) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

03 (três) meses e 15 (quinze) dias
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)

A defesa alega insuficiência probatória quanto ao delito de embriaguez ao volante, em razão da ausência de qualquer exame que comprovasse a alteração da capacidade psicomotora do apelante, o que suscitaria dúvida quanto à materialidade delitiva. Por esse motivo, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

A comprovação do delito de embriaguez ao volante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser realizada por qualquer meio de prova em direito admitido, não se restringindo à realização de teste de etilômetro, exame de sangue ou laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. A propósito:

“(...) 3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021).

“(...) 2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal. (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso dos autos, conquanto o apelante não tenha sido submetido ao exame de etilômetro e, não houve confecção do auto de constatação da embriaguez, a confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova testemunhal, comprova a materialidade e autoria da prática delitiva.

Ouvido em Juízo, o investigador de polícia civil
Hercolis Paulo Amaral Cardoso
esclareceu que a equipe trafegava em viatura da Polícia Civil quando o apelante ultrapassou pela faixa da direita, em alta velocidade, quase atingindo um casal. Apesar da ordem de parada, o acusado prosseguiu em fuga, dirigindo pela contramão até colidir em um veículo e cair. Durante a abordagem, foi constatado que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez e ele relatou na presença policial ter ingerido bebida alcoólica em uma festa antes de conduzir a motocicleta do amigo (id.277818923)

A testemunha
Irineu Freire Sanches Flores
, em seu depoimento judicial, afirmou que presenciou o réu fugir da polícia em alta velocidade, colidindo com seu veículo. Alegou, ainda, que o apelante se encontrava em visível estado de embriaguez (id. 277818923).

O
recorrente
relatou perante a Autoridade Policial que, antes da abordagem, estava em uma festa ingerindo bebida alcóolica, até que pegou emprestada a motocicleta de um colega para ir à casa da sua namorada. Informou que, durante o trajeto pela BR-070, realizou uma ultrapassagem, pela contramão, de uma viatura da Polícia Civil. Diante disso, os policiais acionaram a sirene e sinais luminosos, ordenando que parasse, mas o réu empreendeu fuga em alta velocidade. Ao adentrar uma via pela contramão, colidiu com um veículo e veio a cair ao solo. Confirmou ter ingerido grande quantidade de cerveja e estava que estava embriagado, motivo pelo qual tentou fugir da abordagem, além de não possuir habilitação para conduzir veículo automotor (id. 277818922).

Na audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do apelante, posto que mesmo intimado não compareceu a solenidade (p. 69 – id. 277818922).

Apesar de a versão do apelante não ter se repetido em juízo, sua confissão extrajudicial possui valor probatório, especialmente por ter sido corroborada pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante:
“A confissão do acusado, embora não tenha repetição em juízo, já que foi decretada sua revelia, mantém valor probatório quando corroborado pelos demais elementos, notadamente o testemunho da agente de polícia que participou da diligência, como disposto no art. 197 do CPP
.” (
sic
id. 277817912).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 11, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal preconiza que a confissão feita no inquérito policial, mesmo que retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Além disso, verifica-se que os depoimentos prestados pelo policial civil e pela testemunha ocular, são suficientes e idôneos para embasar a condenação, por se apresentarem coesos e corroborados entre si, em ambas as fases da persecução penal.

O testemunho do policial descreve, de forma clara e harmônica com os demais elementos de prova, o cenário fático narrado na denúncia, evidenciando que o apelante, após consumir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e sem possuir habilitação legal.

Ao contrário do que preceitua a defesa, o teste de alcoolemia e o Termo de Constatação de Embriaguez são dispensáveis para a comprovação dos elementos do tipo penal previsto no artigo 306,

do Código de Trânsito Brasileiro, podendo a embriaguez ser verificada mediante prova testemunhal, conforme prevê o §2º do referido dispositivo.

Vale registrar, nesta linha de cognição, que não há nos autos qualquer indício de que o policial civil tenha atuado com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em análise.

Ademais, destaca-se que, diante da dicção do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao apelante produzir a contraprova referida na parte final do §2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não se verifica, nos autos, qualquer requerimento do apelante visando à realização de exame complementar que demonstrasse que não estava com a capacidade psicomotora alterada.

Durante a instrução processual, o apelante tampouco produziu prova testemunhal ou documental apta a demonstrar que estava em condições de conduzir veículo automotor.

Nesse aspecto, extrai-se precedente deste Sodalício que destaca ser ônus da defesa a produção de contraprova, por qualquer meio legalmente admissível, prevista na parte final do §2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

“(...) em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0000651-29.2017.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Conclui-se, portanto, que, diante da prova oral produzida em juízo, consubstanciada pelo depoimento do policial civil e da testemunha ocular, somada à confissão extrajudicial do réu e à ausência de qualquer elemento probatório em sentido contrário, cuja produção incumbia à defesa, é incabível o acolhimento do pedido absolutório.

1.2. Tipicidade da conduta descrita no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa sustenta a inexistência de provas acerca do perigo concreto de dano da conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309). Com isso, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta.

O pedido não comporta acolhimento.

O delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como crime de perigo concreto, exigindo-se a comprovação da potencialidade lesiva da conduta para a sua configuração, ou seja, é necessário que a condução do veículo ocorra de forma anormal, colocando em risco a incolumidade pública.

“(...) 4. A comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB. No caso, o acórdão destacou que a condução ocorreu em rodovia federal de grande circulação, durante 20 km de fuga, evidenciando risco de dano concreto a outros veículos e pessoas. A revisão desse ponto demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. (...)”. (
REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Na hipótese dos autos, a potencialidade lesiva da conduta do apelante restou demonstrada pelo modo como pilotava a motocicleta: em alta velocidade, fugindo da abordagem policial e realizando manobras perigosas, criando risco concreto à segurança de pedestres e demais condutores.

O investigador de polícia civil
Hercolis Paulo
descreveu que o apelante trafegava em alta velocidade, realizou ultrapassagem pela direita, desobedeceu à ordem de parada, quase atropelou um casal de pedestres e, por fim, colidiu com um veículo, circunstâncias que evidenciam o perigo de dano.

Corrobora com essa narrativa a testemunha
Irineu Freire Sanches Flores
, que teve seu carro atingido pelo apelante e confirmou que este pilotava em alta velocidade, fugindo da abordagem policial.

Portanto, restou comprovado que o apelante, além de não possuir habilitação, conduziu o veículo de maneira imprudente, o que caracteriza a potencialidade lesiva exigida para a tipificação do crime de perigo concreto.

À vista disso, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência probatória para a configuração do crime tipificado no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Hikaro Henrique Araujo Coelho
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025